Tribunal: TJSP
Processo: 1072399-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. Corretagem. Obrigação de fim. Negócio não concretizado por fato alheio à vontade das partes, que difere do mero arrependimento. Comissão indevida, no caso, e que comporta restituição. Dano moral, com observação, não configurado, seja sob o prisma do alegado uso indevido da imagem da autora ou da alegada má

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. Corretagem. Obrigação de fim. Negócio não concretizado por fato alheio à vontade das partes, que difere do mero arrependimento. Comissão indevida, no caso, e que comporta restituição. Dano moral, com observação, não configurado, seja sob o prisma do alegado uso indevido da imagem da autora ou da alegada má prestação de serviços. Sucumbência que passa a ser recíproca, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita à autora. Sentença parcialmente reformada, com observação.